Tribunal: TJDFT
Processo: 0740772-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALESKA PRUDÊNCIO VIANA, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória, através da qual se pretende limitar os descontos das parcelas vinculadas a contratos de mútuo feneratício a 30% (trinta por cento) de seus ganhos. Na origem, o autor ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. O recorrente alegou que possui diversos empréstimos contratados, alguns com cobrança mediante consignação em folha de pagamento e outros diretamente em conta corrente na qual recebe seu salário. A soma dessas prestações mensais correspondem a 66% de seus rendimentos. Os descontos estariam em desconformidade com a legislação de regência e a jurisprudência sobre o tema. A parcela que lhe resta de seu salário não seria suficiente para garantir-lhe o mínimo existencial. Requereu “seja concedido a tutela provisória de urgência antecipada requerida em caráter incidental, inaudita altera par, para limitar que o Requerido unifique todos os empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente (salário) e realize do desconto em folha de pagamento, no percentual máximo de 30% (trinta por cento), sob os proventos líquidos da servidora ou seja limitado o desconto consignado em folha de pagamento percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos Líquidos, fazendo com que o somatório dos descontos, incluindo os efetivados em sua conta corrente, não ultrapasse este percentual” e, ao fina, o provimento do recurso ratificando-se a tutela provisória. Dispensado o preparo posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A autora requer, em tutela de urgência, para determinar que a ré 'unifique' todos os empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente (salário) e realize do desconto em folha de pagamento, no percentual máximo de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Aponta que possui duas matrículas no GDF, cada uma com folha própria, recebendo, ao todo, a quantia mensal de R$ 11.979,14. Narra, contudo, a celebração de cinco empréstimos, dois deles consignados em folha de pagamento e três deles com desconto direto em conta corrente, que, ao final do mês, acabam por lhe retirar recursos necessários para sua subsistência. Ocorre que não se vislumbra nos autos os requisitos para o acolhimento do pedido.Com efeito, a autora é servidora pública, com razoável grau de instrução e, portanto, não se trata de pessoa humilde que não tenha conhecimento acerca da contratação de empréstimos e de suas consequências. Ressalte-se, ainda, que cada empréstimo é concedido em determinado momento do mercado, com taxas variáveis e, portanto, não há que se obrigar a parte contratada a unificá-los, até mesmo porque não foi esclarecido pela parte autora em que bases financeiras ocorreria tal 'unificação'. Importante destacar que os descontos que vem sendo realizados em folha de pagamento observam a margem consignável e, nesse aspecto, não há qualquer irregularidade a ser sanada. Por outro vértice, em relação aos descontos que vem sendo realizados em conta corrente, não há norma legal que imponha a sua limitação, cabendo ao próprio consumidor, ciente da renda familiar (ressaltando-se que, no caso concreto, a autora é casada e, portanto, não arca sozinha com as despesas do lar), analisar a possibilidade, ou não, de efetuar os pagamentos dos valores contratados antes da celebração do contrato e honrá-los. Não é demais ressaltar que os servidores públicos, inclusive, obtém taxas de juros mais favoráveis justamente em virtude do vínculo mantido com a administração, razão pela qual comum que o cônjuge que é servidor celebre, isoladamente, os contratos de empréstimo. Necessário ressaltar, também, que mesmo com os descontos realizados, o valor que remanesce com a parte autora superior ao próprio salário mínimo, razão pela qual não há que se falar em prejuízo à sua subsistência. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A partir da Lei no. 14.181/2021 abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. O conceito de superendividamento é dado pela própria norma: ‘Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Apesar da definição, é inarredável reconhecer o significado vago de algumas expressões, como a impossibilidade manifesta e comprometimento existencial, cujo conteúdo ou preenchimento exige uma investigação acurada da situação individual, social e econômica de cada devedor, até porque, a depender dos ganhos, o volume de despesas e o que remanesce ou não ao fim de cada mês ou período entre a percepção dos ganhos, é impossível estabelecer uma regra universal, tampouco deixar de reconhecer a situação de “aterramento” do devedor ainda que algum montante lhe sobre após a quitação as prestações. Não é difícil perceber que, mesmo nessa fase preambular, não se prescindiria de estudo e elementos sobre a capacidade econômica do devedor, a partir da natureza e relevância de suas dívidas para fim de equalização, até porque se afasta a possibilidade de renegociação daquelas dívidas contraídas dolosamente ou com o propósito de não pagar (§3o). Não por outro motivo, a Lei do Superendividamento estabelece um rito específico, não só para conhecimento do acervo de débito, como a apresentação de um plano para o seu pagamento (art. 104-A, CDC), o que seria frustrado se apenas e simplesmente se determinasse uma limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente. Por fim, cabe lembrar que a instauração desse procedimento, quer administrativo, quer judicial, é facultativo. Mas apesar disso, a lei forneceu parâmetros que não só podem, mas devem servir de orientação ao julgador nas lides em que a discussão assenta-se na contratação de obrigações pecuniárias que superariam a capacidade do devedor de honrá-las. Para tanto, basta lembrar que, até pouco tempo, as normas que disciplinavam o empréstimo consignado serviram de parâmetro para os julgadores enfrentarem a questão, valiam-se, para tanto, da analogia, uma vez que o juiz não pode se furtar a decidir por inexistência de lei (art. 140, CPC e art. 4o, Decreto-Lei no. 4.657/42) É imperioso ainda ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta-corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência e que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento. Não se olvida que a jurisprudência tem oscilado muito e com entendimentos divergentes tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da simples limitação do pagamento a um percentual dos ganhos do devedor. A situação tornou-se mais tormentosa após a revogação da Súmula 603 do STJ. De qualquer sorte, não se verificando, neste juízo prelibatório e a primus ictus oculi, flagrante ilegalidade ou abusividade, mostra-se recomendável aguardar a apreciação da tutela de urgência pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator